Tribunal: STF
Processo: ARE 1509229
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: direito processual civil. recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. rejeição pelo relator, com eficácia apenas para o caso concreto. regimento interno do supremo tribunal federal, art. 326, §§ 1º a 4º, com a redação dada pela emenda regimental nº 54, de 2020.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual se reconheceu a constitucionalidade da Lei municipal nº 6.250, de 2018, que determina a manutenção e limpeza do terreno onde a concessionária instalou suas torres de energia.
2. O fato relevante. Em caso semelhante, em que se discutiu a declaração de nulidade das penalidades provenientes do descumprimento de legislação municipal, que tratava da manutenção e limpeza dos terrenos onde a concessionária instalou suas torres/equipamentos, o Ministro Flávio Dino decidiu pela ausência da repercussão geral da matéria em discussão, trata-se do ARE nº 1.437.768-AgR-ED/SP, Tribunal Pleno, j. 04/04/2024, p. 24/04/2024.
3. As decisões anteriores. O juiz de primeira instância julgou improcedente a ação e concluiu que, “ao legislar sobre a limpeza urbana não está o Município a se imiscuir em quaisquer questões relacionadas aos serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela concessionária autora, não havendo que se cogitar, destarte em usurpação de competência legislativa da União”. O TJSP manteve a sentença de 1º Grau e concluiu que “é evidente, portanto, a legitimidade do ente público municipal para estabelecer regras expressas quanto às posturas para o uso de imóveis, incluindo os terrenos em que instaladas torres de energia elétrica pertences à postulante, que estejam dentro de seus limites territoriais”.
II. Questão em discussão
4. No presente recurso, a agravante insiste no argumento de que: “(i) invade competência restrita à União Federal para legislar sobre energia elétrica nos moldes dos arts. 21, inciso XII, alínea ‘b’ e 22, inciso IV da Carta Magna; (ii) viola o princípio da modicidade tarifária, com parâmetros estabelecidos pelos arts. art. 37, XXI, e 175 da Constituição Federal, ao impor despesas não previstas nos contratos de concessão de energia elétrica, que fatalmente serão revertidos às tarifas cobradas dos consumidores finais e (iii) viola claramente o inc. V do art. 30 da Constituição ao delegar às concessionárias de energia elétrica, prestadoras de serviço público de natureza federal, obrigação constitucional que lhe é imposta”.
III. Razões de decidir
5. A hipótese versada na espécie diz respeito à “responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pela limpeza, roçada, retirada de entulho e colocação de placas de sinalização por todos os espaços em que possuir torres de energia elétrica no Município de Americana”, prevista na Lei municipal nº 6.250, de 2018. Trata-se de questão associada à sanção pelo descumprimento da mencionada lei.
6. Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.
7. Em caso semelhante, em que se discutiu a declaração de nulidade das penalidades provenientes do descumprimento de legislação municipal, que tratava da manutenção e limpeza dos terrenos onde a concessionária instalou suas torres/equipamentos, o Supremo Tribunal Federal também decidiu pela ausência da repercussão geral da matéria em discussão, no julgamento do ARE nº 1.437.768-AgR-ED/SP.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.
DECISÃO
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  
    “AÇÃO ORDINÁRIA - CPFL - Reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.250/2018, com a respectiva anulação das autuações e multas impostas à concessionária - Inviabilidade - Determinação de manutenção e limpeza do terreno onde a concessionária instalou suas torres que se insere na competência municipal para legislar sobre assuntos locais - Inteligência do art. 30, Inciso I, da CF - Dever da autora de prestar seus serviços de forma adequada e segura - Ação julgada improcedente na 1ª Instância - Sentença mantida Recurso improvido.” (e-doc. 18).  
    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 32).       
    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, “caput”; 21, inc. XII, al. “b”; 22, inc. IV; 30, incs. V e VII; 37, inc. XXI; 175, parágrafo único, inc. III, da Constituição da República.
    3.1. Pede “seja conhecido o presente apelo extremo e provido para, reformando o acórdão proferido pelo e. TJSP, reconhecer a inconstitucionalidade da Lei nº 6.250/18 do Município de Americana/SP uma vez que: (i) invade competência restrita à União Federal para legislar sobre energia elétrica nos moldes dos arts. 21, inciso XII, alínea “b e 22, inciso IV da Carta Magna; (ii) viola o princípio da modicidade tarifária, com parâmetros estabelecidos pelos arts. art. 37, XXI, e 175 da Constituição Federal, ao impor despesas não previstas nos contratos de concessão de energia elétrica, que fatalmente serão revertidos às tarifas cobradas dos consumidores finais e (iii) viola claramente o inc. V do art. 30 da Constituição ao delegar às concessionárias de energia elétrica, prestadoras de serviço público de natureza federal, obrigação constitucional que lhe é imposta” (e-doc. 28, p. 21-22).
    4. Em contrarrazões, o Município de Americana/SP pede “para que não seja admitido o recurso extraordinário interposto, eis que inexiste demonstração de repercussão geral, tampouco prequestionamento da matéria, o que expressamente contraria as Sumulas 282 e 356 do Eg.STF. No mais, trata-se o caso de análise de matéria fática e probatória, o que ofende a Súmula n. 297 do Eo. STF, além de haver deficiência na fundamentação do recurso, aplicando-se aqui a Súmula 284 do Eg. STF. Finalmente, também não há que ser processado o recurso, diante da aplicação da Súmula 280 do Eg. STF, eis que no caso visa a parte apreciação de lei municipal, inclusive com a discussão de legislações infraconstitucionais” (e-doc. 37, p. 41).  
    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).
    6. A agravante alega que “não há, em absoluto, infringência ao verbete sumular mencionado [enunciado nº 636 da Súmula do STF]” (e-doc. 42, p. 6).
    É o relatório.  
    Decido.  
    7. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário é a existência de repercussão geral da matéria constitucional nele debatida, conforme dispõe o art. 102, § 3º, da CRFB, in verbis: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    8. Assim, para que o recurso extraordinário tenha curso neste Supremo Tribunal Federal, o recorrente deverá demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC).
    9. A introdução do instituto da repercussão geral, por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004 (Reforma do Judiciário), teve o nítido propósito de redirecionar a atuação do Supremo Tribunal Federal para as grandes questões debatidas no cenário nacional, sobre as quais repouse inequívoca relevância e que transcendam os interesses subjetivos das partes.
    10. A condição do Supremo Tribunal de órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual incumbe a magnânima função de guarda da Constituição, recomenda que esta Corte Suprema não se ocupe de questões meramente individuais, sem potencial multiplicador, ou de efeitos restritos e aplicação limitada. Isso porque a atuação em questões de menor escopo e relevância retira do Supremo Tribunal Federal a disponibilidade de tempo para aprofundar as reflexões sobre temas de elevada envergadura institucional, dificultando, ainda, o julgamento, de modo vertical, dos casos que, efetivamente, impactam, de forma profunda, a nação brasileira nas dimensões econômica, política, social e jurídica.
    11. O elevado volume de recursos embaraça a missão do STF de promover a uniformização da interpretação da Constituição, advindo daí a necessidade de criação de filtro de relevância para submissão do caso à Corte máxima, na esteira do que sucede no Direito comparado. Consoante explana o eminente Ministro Luiz Fux, na obra “Curso de Direito Processual Civil”, p. 986, 5. ed, 2022, Forense:
    “O dispositivo possibilita que o Supremo Tribunal Federal eleja os recursos extraordinários que serão julgados, considerando a relevância social, econômica, política ou jurídica da matéria a ser apreciada.
    Deveras, esta espécie de “filtro recursal” é amplamente adotada por diversas Cortes Supremas, dentre as quais a Corte Norte-Americana, através do Writ of Certiorari, e a Suprema Corte Argentina via o “Requisito da Transcendência”. Assemelha-se o novel instituto à antiga arguição de relevância da questão federal que tantos recursos excepcionais impediu acudissem à Egrégia Corte antes da sua repartição constitucional de competência recursal ratione materiae com o E. Superior Tribunal de Justiça.
    O principal escopo prático do instituto consiste na pretensão de redução do número de processos submetidos à Corte Maior, possibilitando maior dedicação de seus membros à apreciação de causas que realmente são de fundamental importância para garantir os direitos constitucionais dos cidadãos.”
    12. Sobre a finalidade do instituto, são, ainda, esclarecedores os ensinamentos do e. Ministro Gilmar Mendes e de Lenio Luiz Streck em “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenado por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.513, 2ª ed., 2018, Saraiva:
    “Assim, pode-se dizer que o escopo do instituto é a maximização da feição objetiva do recurso extraordinário, característica que bem pode servir ao propósito republicano de dar coerência e integridade ao direito. Em outras palavras, a repercussão geral deve ser assimilada como um instituto que otimiza a aplicação do direito democraticamente produzido, assegurando a sua melhor interpretação na lente da coerência de princípios.”
    13. Considerando essas nuances, não apresentam repercussão geral as causas: (i) sem potencial multiplicador, (ii) com reduzido impacto social ou político, (iii) destituídas de representatividade econômica, (iv) que não suscitem intenso debate no meio jurídico ou (v) que interessem somente às partes envolvidas na lide.  
    14. Nesse passo, com o intuito de conferir meios práticos para que a Suprema Corte possa julgar apenas as questões relevantes, foi editada a Emenda Regimental nº 54, de 2020, por meio da qual introduzido o § 1º no art. 326 do RISTF, para autorizar ao Relator negar a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 326
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 2º Se houver recurso, a decisão do relator de restringir a eficácia da ausência de repercussão geral ao caso concreto deverá ser confirmada por dois terços dos ministros para prevalecer. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 3º Caso a proposta do relator não seja confirmada por dois terços dos ministros, o feito será redistribuído, na forma do art. 324, § 5º, deste Regimento Interno, sem que isso implique reconhecimento automático da repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020) 
    § 4º Na hipótese do § 3º, o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 deste Regimento Interno. (Incluído pela Emenda Regimental n. 54, de 1º de julho de 2020).”
    15. Essa inovação regimental permite que o Relator possa, monocraticamente, negar seguimento a recurso por ausência de repercussão geral, sem que essa decisão impeça que novos casos sobre o mesmo tema sejam remetidos a esta Corte. 
    16. O delineamento da sistemática deu-se pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.273.640-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2020, p. 24/09/2020, em julgado assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.” 2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE. 3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento. 4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual. 5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral. 6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides. 7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator. 8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF. 9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual. 10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica. 11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico. 13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 14. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifos nossos).
    17. Ressalto que os Ministros desta Corte vêm aplicando, monocraticamente, a sistemática, conforme se pode extrair dos seguintes julgados: ARE nº 1.410.666/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 11/07/2023, p. 12/07/2023; ARE nº 1.139.568/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/06/2021, p. 07/07/2021; ARE nº 1.292.406/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; RE nº 561.751/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21/11/2022, p. 28/11/2022.
    18. A hipótese versada na espécie diz respeito à “responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pela limpeza, roçada, retirada de entulho e colocação de placas de sinalização por todos os espaços em que possuir torres de energia elétrica no Município de Americana”, prevista na Lei municipal nº 6.250, de 2018. Trata-se de questão associada à sanção pelo descumprimento da mencionada lei. Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido que ilustra a controvérsia:  
    “(...) Com efeito, a Lei Municipal nº 6.250/2018 dispõe sobre a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica pela limpeza, roçada, retirada de entulho e colocação de placas de sinalização por todos os espaços em que possuir torres de energia elétrica no Município de Americana.
    (...)
    É cediço que, na hipótese dos autos, a concessionária presta serviço público por conta da existência de contrato de concessão, de modo que deve se submeter ao regramento atinente a matéria. Nesse sentido, dispõe o art. 175 da Constituição Federal e o art. 6º da Lei nº 8.987/95: (...)
    Ou seja, a prestação do serviço público desempenhado pela postulante deve ser realizado de forma adequada e segura, o que certamente inclui a manutenção e limpeza do local onde instalados suas torres de energia. 
    A alegação de invasão de competência pelo Município de Americana porque caberia à União legislar sobre a prestação de serviço de energia elétrica, não prospera. 
    Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 23, inciso VI, assegura a atuação de todos os entes federativos na proteção do meio ambiente e no combate à poluição: (...)
    Não há de se falar, por outro lado, em ingerência municipal em matéria de competência exclusiva da União, também porque a legislação atacada não dispõe sobre energia elétrica, mas sim sobre manutenção da área pública utilizada pela concessionária. Ou seja, trata-se de direito urbanístico, passível de regulamentação, de forma concorrente, pela União, Estados e Municípios. 
    Veja-se que o proprietário ou possuidor de áreas, públicas ou não, deverá sempre observar os termos da legislação local destinada a regular de forma regrada o interesse público coletivo de todos os munícipes, sobretudo em relação à conservação e limpeza. 
    A Constituição Federal atribui ao município competência para legislar sobre questões de interesse local, de modo que a lei Municipal de Americana nº 6.250/2018 encontra respaldo constitucional quanto à competência para aplicação das multas em questão.
    (...)
    É evidente, portanto, a legitimidade do ente público municipal para estabelecer regras expressas quanto às posturas para o uso de imóveis, incluindo os terrenos em que instaladas torres de energia elétrica pertences à postulante, que estejam dentro de seus limites territoriais.” (e-doc. 18, p. 3-8; grifos nossos).
    19. Não se observa, portanto, repercussão geral sob os aspectos político, econômico, social ou jurídico, estando, ainda, a questão restrita ao campo dos interesses das partes envolvidas no feito, sem que se vislumbre potencial multiplicador. Trata-se de questão específica, de efeito restrito e aplicação limitada, pelo que reputo ser o caso de incidência da referida previsão regimental.
    19.1. Em caso semelhante, em que se discutiu a declaração de nulidade das penalidades provenientes do descumprimento de legislação municipal, que tratava da manutenção e limpeza dos terrenos onde a concessionária instalou suas torres/equipamentos, o Supremo Tribunal Federal também decidiu pela ausência da repercussão geral da matéria em discussão, vejamos trecho do voto proferido no ARE nº 1.437.768-AgR-ED/SP:
    “(...) O acórdão embargado foi claro ao consignar que, no caso, para rever o entendimento acolhido no acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame do acervo probatório dos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. Observe-se o seguinte trecho:
    ‘Cumpre ressaltar que o Tribunal de origem foi claro ao assentar que as leis municipais questionadas não tratam sobre energia elétrica, com defende a parte ora agravante, mas sobre limpeza/manutenção da área pública.
    (...)
    Como afirmado na decisão agravada, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 
    5. Com efeito, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF).’
    Na mesma linha, didaticamente explicitada a ausência de repercussão geral da matéria versada no presente recurso, uma vez que: ‘(i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir’.”
    (ARE nº 1.437.768-AgR-ED/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 04/04/2024, p. 24/04/2024; grifos nossos).
    20. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. art. 326, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  
    Publique-se.  
    Brasília, 3 de setembro de 2024.  
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator